Tribunal: TJPA
Processo: 0003256-75.2014.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003256-75.2014.8.14.0201

RECORRENTE: ROGERIO REIS DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0003256-75.2014.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RECORRENTE: ROGÉRIO REIS DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO AQUINO ARAUJO JÚNIOR

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E QUE TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0003256-75.2014.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA

RECORRENTE: ROGÉRIO REIS DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO AQUINO ARAUJO JÚNIOR

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROGÉRIO REIS DOS SANTOS,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA
(id.11331422), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.11331163), em síntese, n
arram os autos que no dia 04/05/2014, por volta das 4h15min, na passagem do Elo, bairro Águas Negras, no Distrito de Icoaraci, a vítima Lucas Venicius Moreira Gomes foi executado sumariamente com vários disparos de arma de fogo.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pelo recebimento da Denúncia contra o ora recorrente e outro, como incursos nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

27 de setembro de 2016. (id.11331165)

Em 30/08/2022 o juízo prolatou sentença
(id.11331422),
pronunciando o réu
ROGÉRIO REIS DOS SANTOS e WAGNER CARVALHO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, inciso I e IV, todos do Código Penal
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.11331423),
pugnando:
1)
Impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria e/ou participação no delito, nos termos do art. 414, “caput”, do CPP.

Em
contrarrazões

(id.11331439),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
total improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.12477446),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...).
28. Pauta-se a decisão de pronúncia como viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa pautada na existência de indícios e prova da existência do delito.

29. Apurou-se no curso da instrução, vez que para que ocorra a pronúncia há que se falar, tão somente, no juízo de probabilidade, os indícios de autoria e da materialidade, por sua vez, dos depoimentos testemunhais (31412187 E 31412615) acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam serem os acusados os autores do crime.

30. Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo de local de crime com cadáver (31412758 e 31412759), constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

31. A instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, a inocorrência, até então, de que a ação delituosa não se deu por força de excludente de antijuridicidade.

32. Ante a ausência de tese defensiva trazida pela Defesa, a viabilidade procedimental da pronúncia é o meio hábil para submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal do Júri, verdadeiro juiz natural da causa.

33. Resta mencionar que a qualificadora não restou manifestamente improcedente, vez que no curso da instrução a qualificadora do motivo torpe ficou evidenciada quando da paga ou promessa de recompensa conferida aos réus para executarem a vítima a mando do réu Patrick, acerca do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima resta demonstrada diante da interceptação do veículo em que a vítima estava, momento em que foi cercada, sendo atingida por diversos disparos de arma de fogo e o recrutamento dos réus para executar tal delito, razão pela qual sou por mantê-las para que soberanamente sobre elas decidam os jurados.

(...)

35. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, pronuncio os réus ROGERIO REIS DOS SANTOS E WAGNER CARVALHO, já qualificados, imputando-lhes, provisoriamente, a prática do crime descrito no art. artigo 121, § 2°, inciso I e IV c/c art. 29 do Código Penal Brasileiro, e determino que sejam, por estas imputações, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (id.11331422-págs.3 e 4)

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

Recurso em Sentido Estrito
.
Homicídio Qualificado
. Integrar

Organização Criminosa
.
Pronúncia
.
Materialidade. Provas.

Autoria. Indícios. Existência. Prisão preventiva. Requisitos.

Existência.

- A Decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade
da acusação, que pressupõe a existência de prova da
materialidade e indícios suficientes da autoria do crime.
Presentes tais pressupostos, mantém-se a Sentença que
pronunciou o acusado, sendo incabível o pleito de
impronúncia.
- Constatando-se presentes os requisitos ensejadores da
decretação da prisão preventiva e demonstrado que em
liberdade o recorrente comprometerá a ordem pública,
mantem-se a Decisão que não concedeu liberdade
provisória ao mesmo.
- Recurso em Sentido Estrito desprovido .

(RESE TJ-AC Acórdão 30.971, julgado em 28/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal , a
decisão de pronúncia
configura um
juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo
Juízo
de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS: HC 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000
,
publicado: 09/04/2021

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através
do

laudo de local de crime com cadáver nº 2015.01.000057-CCV (31413005-pág.1/3), constitui prova da materialidade
, bem como indícios de autoria através dos depoimentos colhido em juízo, e que peço vênia para não transcrevê-los, das testemunhas Carlos Ivan Pinheiro dos Santos e Sérgio Antonio dos Santos Campos (ids.11331230 e 11331233) Delegado e Investigador responsáveis pela investigação do caso,

declararam a participação do recorrente no delito, inclusive teria sido o ROGÉRIO que teria corrido atrás do ofendido e teria executado, assim como os diálogos de conversas telefônicas entre os acusados, restando qualquer dúvida da participação do recorrente na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 31

de julho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023